Tribunal: TJBA
Processo: 8010078-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8010078-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CAIO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
I
NSURGÊNCIA DA DEFESA.
NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

PRETENSÃO
DE

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA.
DESCABIMENTO
. INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA
À AUTORIZAR A PRONÚNCIA DO RÉU
.

ÓBICE A SER DIRIMIDO PELO TRIBUNAL DE JÚRI.
AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA

DO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPP
.
MATÉRIA IGUALMENTE AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

Não se há falar em quebra

da cadeia de custódia

se inexistem elementos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos procedimentos ou qualquer interferência a ponto de invalidar a mesma.

A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, é baseada em prova irrefutável de materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo dispensável a certeza inerente às sentenças meritórias.

In casu
, os depoimentos das testemunhas de acusação, a confissão extrajudicial do réu e a filmagem captada por vídeo, apontam indícios de autoria suficiente a permitir a submissão do recorrente a julgamento popular, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final sobre os fatos.

O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é cabível na hipótese de manifesta improcedência, o que não é o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8010078-50.2023.8.05.0080
,
em que figura como recorrente
CAIO NASCIMENTO SILVA

e recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.